Tribunal: CARF
Processo: 15746.720348/2022-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720348/2022-94
ACÓRDÃO
1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. INCENTIVO FISCAL NÃO
REGISTRADO EM RESERVA DE LUCROS.
Devem ser mantidos os lançamentos de ofício quando a impugnante
descumpre com os requisitos legais vigentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 10665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão de impugnação, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos
processuais praticados a partir daquela ocasião.
1. Trata-se de auditoria fiscal, realizada nos anos-calendário de 2016 e 2017,
iniciada para apurar a utilização de notas fiscais com indícios de inidoneidade
(noteiras), cujos valores refletiram na tomada de créditos das contribuições
Pis/Pasep e Cofins; na apuração do IPI; bem como na escrituração de custos que
implicaram na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
O procedimento foi encerrado parcialmente em relação aos fatos geradores
ocorridos no ano de 2016, com a lavratura de autos de infração formalizados no
processo administrativo no 15746.722.973/2021-90, com condutas qualificadoras
de fraude, totalizando os valores abaixo demonstrados:

Por sua vez, a Termo de Verificação Fiscal apontou a continuidade das condutas
fraudulentas no ano-calendário de 2017.
Em virtude desse fato, foram lavrados os autos de infração relativos ao ano-
calendário de 2017, conforme abaixo demonstrado:

Fl. 10666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
3
Como se observa, os lançamentos de ofício relativo ao ano-calendário de 2017
foram desmembrados, sendo certo que a análise desse voto, se restringe aos
lançamentos relativo ao processo no 15746.720.348/2022-94, o qual se discute a
exclusão indevida de valores relativos à benefícios fiscais da impugnante, bem
como multa relativa à apresentação da ECF com informações inexatas, incorretas
ou omitidas.
Com relação ao processo no 15746-720.368/2022-65, verificamos a seguinte
situação:
a) Tanto o IRPJ quanto a CSLL foram lavrados, reduzindo o prejuízo fiscal e a base
negativa da CSLL da impugnante, conforme abaixo demonstrado:
b) Com relação aos valores de PIS e Cofins e os relativos às multas
regulamentares, verificamos que a impugnante confessou como devidos e os
parcelou, conforme abaixo demonstrado:
É bom frisarmos que dentre as multas regulamentares, a impugnante confessou a
utilização de nota fiscal inidônea/falsa na entrada de mercadorias revendidas a
terceiros, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
2. No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade tributária trouxe as seguintes
conclusões que embasaram os lançamentos de ofício, ora analisados:

A sociedade se utiliza do nome fantasia “R. CELL”, conforme consta na
cláusula primeira de sua consolidação contratual, constante da 16a
Alteração Contratual, datada de 15 de março de 2015;

Em novembro de 2017, por meio da 20a Alteração contratual, o capital
foi aumentado para R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) por meio
de incorporação de reserva de lucros e emissão de novas cotas;

Em relação ao IRPJ e à CSLL, houve declaração de valores a pagar
somente em janeiro e na apuração anual foi declarado o valor de R$
50.325.711,94 de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL;

Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 11, dentre outras solicitações,
a fiscalizada foi intimada a prestar os seguintes esclarecimentos:

1. Demonstrações financeiras completas de 2017, acompanhadas das
notas explicativas, conforme informado na resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 9; Em relação ao item 1, deixou de apresentar as
demonstrações financeiras alusivas aos exercícios 2017/2018, alegando
que a composição da aludida conta contém números relativos a
exercícios anteriores, período no qual a gestão administrativa e a
responsabilidade contábil da empresa cabiam a outros profissionais,
portanto o histórico dos números e respectivos documentos que lhes dão
base ainda estão sendo identificados;
Fl. 10667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
4

2. Termo de adesão à subvenção de incentivo fiscal do Estado do Espírito
Santo e detalhamento da legislação estadual aplicável. Quanto ao item 2,
informou que a empresa é beneficiária desde 2014 do Programa
Compete-ES e se trata de benefício usufruído regularmente pela
impugnante relativo ao Programa Compete-ES, com base nos arts. 530-L-
R-K e seguintes (Seção XI-K) do Regulamento do ICMS - Estado do Espírito
Santo, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R/2002, com as alterações do
Decreto n° 3.844-R/2015 (DOE de 13.08.2015), efeitos a partir de
01.08.2015, segundo o qual o estabelecimento deve, a cada período de
apuração, estornar do montante do débito registrado em decorrência de
suas
saídas
interestaduais,
destinadas
a
comercialização
ou
industrialização, percentual de forma que, após a utilização dos créditos
correspondentes apurados no período, a carga tributária efetiva resulte
no percentual de um inteiro e dez centésimos por cento (1,10%);

3. Memória de cálculo do valor excluído como "BENEFÍCIO FISCAL
SUBVENÇÃO ICMS ES" com indicação das contas contábeis e
detalhamento dos cálculos efetuados. Quanto ao item 3, apresentou a
tabela a seguir e uma apuração do Lucro Real que contém a linha
“suspensão ICMS compete” que também não registra conta contábil de
origem ou de onde os valores partiram;

Foi anexada na resposta à intimação, uma tabela onde informa valores de
estorno do ICMS que segundo a empresa devem ser excluídos da
apuração do Lucro Real:



Em seguida, em 21 de janeiro de 2022 a fiscalizada apresentou
documentação adicional relativo ao item 3 do Termo de Intimação fiscal
no 11. Entre esses, apresentou cópias do Livro Razão, relativo à conta
contábil 3.1.1.12.0003 – (-) ICMS S/ VENDAS E.S. 04, onde a empresa
aponta que: “dentro do valor creditado, uma parte representa a
subvenção”, conforme fls. 1144 a 4380;

Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 12, a fiscalizada foi intimada a
apresentar
às
Demonstrações
Financeiras
completas
de
2017,
acompanhadas das notas explicativas, conforme a empresa demonstrou
Fl. 10668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
5
possuir na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 9, bem como cópia
do contrato de competitividade e do Termo de Adesão ao contrato de
competitividade com o Estado do Espírito Santo, conforme descrito no
Art. 530- L-R-K do Regulamento do ICMS/ES e, a relação de investimentos
efetuados no Estado do Espírito Santo em 2017 com indicação dos valores
fiscalizada
deixou de atender o item 1, apresentando somente o Relatório dos
auditores independentes sobre as demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2018, datado de 1o de março de 2019, mas exclui as
demonstrações financeiras auditadas que deveriam constar no anexo, juntando
Respondeu a impugnante que o contrato de competitividade foi
celebrado no ano de 2008 pelo Sindicato do Comércio Atacadista e
Distribuidor do Estado do Espírito Santo – SINCADES, o qual foi objeto de
Termo Aditivo nos anos de 2014 e 2015, respectivamente (documentos
anexos). Com base em tais documentos, as empresas do setor atacadista
devem apresentar o Termo de Adesão ao contrato de competitividade,
sendo a aludida adesão publicada no Diário Oficial do Estado, o que se
verifica de forma totalmente regular no caso da SIRI COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA (documentos anexos), cuja inscrição no Cadastro do
Contrato de Competitividade foi publicado na Portaria no 074-R, de 30 de
junho de 2014;  Quanto ao item 3, a fiscalizada não apontou nenhum
investimento realizado no Estado do Espírito Santo em 2017, o que
justificou com uma longa explanação na qual afirma, em suma, que o
benefício fiscal concedido pelo Estado do Espírito Santo tem natureza de
subvenção de investimento, conforme art. 30 da Lei no 12.973/2014, não
havendo outros requisitos a cumprir pela fiscalizada senão o disposto na
referida Lei a qual afirma já ter cumprido os seus requisitos em sua
totalidade.
DAS EXCLUSÕES INDEVIDAS  De acordo com o TVF de fls. 8571/8578, autoridade
tributária discorreu sobre o embasamento do lançamento de ofício, com base nas
seguintes conclusões:

Por meio dos Termos de Intimação Fiscal n° 9 a 12 a fiscalizada foi instada
a esclarecer a exclusão lançada na apuração do imposto de renda e na
apuração da contribuição social, registros M300 (Demonstração do Lucro
Real) e M350 (Demonstração da Base de Cálculo da CSLL), no valor de R$
86.556.805,27;

A exclusão foi declarada “sem indicar relacionamento a uma conta
contábil”;

Ao responder o Termo de Intimação Fiscal no 9, a fiscalizada colacionou a
Nota Explicativa no 17 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro
de 2018 e de 2017, onde consta que o valor excluído se refere a
Fl. 10669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
6
subvenção para investimento fundamentado no art. 10 da Lei
complementar no 160/2017, art. 30 da Lei no 12.973/2014 e Convênio no
190/2017 do CONFAZ, conforme opinião de seus assessores jurídicos;

Em seguida, pela resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 12, a
fiscalizada não apontou nenhum investimento realizado no Estado do
Espírito Santo em 2017;

O caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 determina que o valor do
incentivo deve ser registrado em reserva de lucros: Art. 30. As subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja
registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada
para: (grifou-se)

O art. 195-A da Lei no 6.404/76 descreve a constituição de uma conta de
reserva específica para incentivos fiscais, para controle do valor que deve
ser excluído do cálculo de dividendos obrigatórios. O procedimento está
previsto também no item 15B da norma contábil NBC TG 07 (R2): Há
situações em que é necessário que o valor da subvenção governamental
não seja distribuído ou de qualquer forma repassado aos sócios ou
acionistas, fazendo-se necessária a retenção, após trânsito pela
demonstração do resultado, em conta apropriada de patrimônio líquido,
para comprovação do atendimento dessa condição. Nessas situações, tal
valor, após ter sido reconhecido na demonstração do resultado, pode ser
creditado à reserva própria (reserva de incentivos fiscais), a partir da
conta de lucros ou prejuízos acumulados;

Porém, não existe na contabilidade empresarial uma conta de reserva de
lucros relativa à SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO DO ICMS/ES no patrimôni
lucros foi aumentada pela transferência do valor do resultado do exercício
de R$ 48.114.628,38, não havendo nenhum registro de reserva de lucros
que controle a destinação do valor de R$ 86.556.805,27, excluído da
apuração de 2017;

Cabe mencionar que a fiscalizada reconheceu na contabilidade valores
devidos do IRPJ e da CSLL, sem considerar a referida exclusão relativa à
suposta subvenção para investimento do ICMS-ES, ou seja, a empresa
reconheceu o IRPJ e a CSLL sobre a base de cálculo de R$ 36.231.093,33.
As despesas com IRPJ foram reconhecidas em contrapartida à conta n°
2.1.1.03.0 005 - I. R.P.J. A RECOLHER e quanto à CSLL, as despesas foram
reconhecidas em contrapartida à conta n° 2.1.1.03.0003 - C.S.L.L. A
RECOLHER. Na ECF original, retificada em 29/07/2019, os valores também
Fl. 10670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
7
aparecem descritos nas contas referenciais de provisão para o IRPJ e a
CSLL no registro L300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período
Fiscal, bem como o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL constam
informados nos registros M300 e M350;

Ainda sobre a contabilidade da fiscalizada, cabe ressaltar que o incentivo
do estado do Espírito Santo descrito pela fiscalizada se trata de ESTORNO
de lançamentos do ICMS. O item 33 da Interpretação Técnica Geral no
2000 (R1) de contabilidade conceitua o estorno da seguinte maneira: “O
estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente,
anulando-o totalmente.” (grifou-se);

Com relação aos estornos, verificou-se que os valores excluídos pela
fiscalizada extrapolam os valores lançados como estorno do ICMS, haja
vista que foi possível identificar que os valores de ICMS estornados na
contabilidade somaram R$ 78.340.949,82 e não R$ 86.556.805,27;

Portanto, pela falta de atendimento ao requisito descrito no caput do art.
30, da Lei 12.973/2014, que determina a constituição de reserva de
incentivo fiscal, bem como pelo fato de o valor excluído não encontrar
respaldo na contabilidade empresarial, o valor de R$ 86.556.805,27 foi
lançado como exclusão indevida do Lucro Real e da base de cálculo as
CSLL.

No lançamento, as deduções do imposto de renda informadas se referem
à estimativa declarada pela fiscalizada de janeiro/2017, no valor de R$
26.754,17, somado ao valor do imposto retido na fonte declarado por
terceiros em benefício da fiscalizada, no total de R$ 410.270,40, constante
da ficha Y570 da ECF. Já as deduções da CSLL se referem à antecipação da
contribuição declarada em DCTF em janeiro/2017 no valor de R$
10.351,50.
DA
APRESENTAÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
FISCAL
(ECF)
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS

A autoridade tributária expôs que a multa por preenchimento da ECF com
omissões ou inexatidões está prevista no art. 8o-A, II, do Decreto-Lei no
1.598/77, com redação da Lei no 12.973, de 2014;

Entre as inexatidões identificadas na ECF de 2017, entregue em 29 de
julho de 2019, código 545F6F51449635EB2532CA627F15BBDABA813DEF-
2, consta a falta de indicação da origem dos valores excluídos ao
preencher a Parte A do LALUR/LACS, bem como a impossibilidade da
exclusão do valor declarado, e a escrituração de custos e despesas com
base em documentação inidônea, conforme demonstrado nas infrações
anteriores. Cabe mencionar que a falta de indicação de conta contábil
dificulta a auditoria pela impossibilidade de batimento eletrônico das
informações prestadas na escrituração fiscal;
Fl. 10671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
8

Diante disso, calculou-se a multa com base na tabela a seguir:

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
De início, quanto à petição apresentada pela Recorrente requerendo o
reconhecimento de matérias de ofício, entendo que não há como atender ao seu pleito.
Como dito linhas acima, um dos pedidos da Recorrente é o reconhecimento de
nulidade da autuação por vício material, por se tratar de hipótese na qual seria obrigatório o
arbitramento.
A Recorrente argumenta que a glosa de custos não comprovados caracteriza fraude
em sua escrituração, que compromete a apuração do lucro real. Ocorre que, como relatado linhas
acima, a infração de glosa de custos não é mais objeto dos autos do presente processo. Por essa
razão, entendo não ser possível conhecer da alegação quanto ao necessário arbitramento diante
da representatividade da glosa dos custos.
Outro motivo alegado pela Recorrente para defender o arbitramento é a glosa da
exclusão de subvenções de investimento. No entanto, entendo que a referida infração não torna a
escrituração da Recorrente imprestável para apuração do Lucro Real.
Um último argumento é trazido pela Recorrente em relação ao efeito confiscatório
das multas aplicadas nos autos do presente processo e a necessária redução das multas ao
patamar de 100% dos tributos devidos. Tal argumento, no entanto, deve ser analisado após o
exame do mérito da autuação.
1
EXCLUSÃO DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO
No curso do processo de fiscalização, a Recorrente foi instada a esclarecer a
exclusão lançada na apuração do imposto de renda e na apuração da contribuição social, registros
M300 (Demonstração do Lucro Real) e M350 (Demonstração da Base de Cálculo da CSLL), no valor
de R$ 86.556.805,27. De acordo com a Fiscalização, a exclusão, além de indevida, foi declarada
sem indicar relacionamento a uma conta contábil.
Fl. 10672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
9
A Recorrente alega que é beneficiária do Programa Compete-ES, com base nos arts.
530-L-R-K e seguintes do Regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo, segundo o qual o
estabelecimento deve, a cada período de apuração, estornar do montante do débito registrado
em decorrência de suas saídas interestaduais, destinadas a comercialização ou industrialização,
percentual de forma que, após a utilização dos créditos correspondentes apurados no período, a
carga tributária efetiva resulte no percentual de um inteiro e dez centésimos por cento (1,10%).
As alegações da Recorrente são confirmadas pelos seguintes documentos: (i)
Portaria no 074-R, de 30 de junho de 2014 (fls. 9058), que traz, em seu anexo único, os
contribuintes que aderiram às condições estipuladas no contrato de competitividade, firmado com
o Setor Atacadista do Estado do Espírito Santo (fls. 9033-9056); e a adesão da Recorrente no
programa é confirmada pela Portaria 095-R, de 5 de novembro de 2015 (fls. 9068).
Inicialmente, o referido benefício fiscal foi concedido à revelia do CONFAZ. No
entanto, após a publicação da Lei Complementar no 160/2016, que estabeleceu em seu art. 10 a
hipótese de convalidação de benefícios fiscais concedidos à revelia do CONFAZ, o Estado de
Espírito Santo providenciou o registro e depósito, conforme ao que se depreende do Certificado
de Registro e Depósito - SE/CONFAZ no 33/2018, de 1o de agosto de 2018 juntado às fls. 9158.
Dessa forma, a Recorrente é, de fato, beneficiária da subvenção fiscal do COMPETE-
ES, que preenche os requisitos legais para exclusão do resultado. Tanto é assim que não há no TVF
qualquer questionamento sobre a convalidação do benefício junto ao CONFAZ.
Ao analisar a motivação da glosa da exclusão das subvenções, nota-se que a
autoridade fiscal se baseou em dois aspectos: (i) ausência de registro das receitas relativas às
subvenções; e (ii) ausência de conta de reserva específica para os incentivos fiscais.
Passo a examinar os fundamentos da autuação e os respectivos argumentos
recursais.

1.1 AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS RESPECTIVAS RECEITAS
Como relatado acima, a Recorrente não precede ao registro de receita relativa à
subvenção (COMPETE-ES). Ao invés disso, realiza o estorno do ICMS devido, conforme
determinação da norma Estadual. A Fiscalização alega que o procedimento adotado pela
Recorrente é inadequado e que os valores excluídos pela Recorrente não encontram respaldo na
sua contabilidade. Veja-se.
Ainda sobre a contabilidade da fiscalizada, cabe ressaltar que o incentivo do
Estado do Espírito Santo descrito pela fiscalizada se trata de ESTORNO de
lançamentos do ICMS.
O item 33 da Interpretação Técnica Geral no 2000 (R1) de contabilidade conceitua
o estorno da seguinte maneira:
Fl. 10673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
10
“O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente,
anulando-o totalmente.” (grifou-se).
Nesse ponto, os lançamentos de estorno de ICMS anulam os valores apurados
anteriormente de ICMS. Logo não há recebimento de uma receita nova ou crédito
adicional pela empresa. Assim, não se pode confundir lançamento de estorno com
lançamento de crédito presumido.

Em seu recurso, a Recorrente busca demonstrar o equívoco da interpretação da
Autoridade Fiscal argumentando que o benefício fiscal do COMPETE-ES tem natureza de redução
de imposto e, portanto, estaria correta a prática de estorno do tributo.
Sobre a contabilização de benefícios fiscais caracterizados pela redução de imposto,
estabelece o CPC-07 que:
29. A subvenção é algumas vezes apresentada como crédito na demonstração do
resultado, quer separadamente sob um título geral tal como ”outras receitas“,
quer, alternativamente, como dedução da despesa relacionada. A subvenção, seja
por acréscimo de rendimento proporcionado ao empreendimento, ou por meio
de redução de tributos ou outras despesas, deve ser registrada na demonstração
do resultado no grupo de contas de acordo com a sua natureza.
29A. (Eliminado).
30. Como justificativa da primeira opção, há o argumento de que não é
apropriado compensar os elementos de receita e de despesa e que a separação
da subvenção das despesas relacionadas facilita a comparação com outras
despesas não afetadas pelo benefício de uma subvenção.
Pelo segundo método, é argumentado que as despesas poderiam não ter sido
incorridas pela entidade caso não houvesse a subvenção, sendo por isso enganosa
a apresentação da despesa sem a compensação com a subvenção.
31. Ambos os métodos são aceitos para apresentação das subvenções
relacionadas às receitas. É necessária a divulgação da subvenção governamental
para a devida compreensão das demonstrações contábeis. Por isso é necessária a
divulgação do efeito da subvenção em qualquer item de receita ou despesa
quando essa receita ou despesa é divulgada separadamente.

Embora seja mais usual o procedimento de registrar a despesa do imposto que
deveria ser pago e - imediatamente depois - registrar a respectiva receita pela subvenção, penso
que a neutralidade pode ser alcançada seja pela redução de despesa, seja pelo registro de receita.
De uma forma ou de outra, a subvenção seria considerada na demonstração do resultado,
evitando que o contribuinte se beneficie duas vezes: (i) a uma com a despesa do tributo na
apuração do resultado; e (ii) com a exclusão da subvenção para investimento do LAIR.
Fl. 10674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
11
Dessa forma, entendo que a forma como a Recorrente contabilizou a subvenção de
investimento não pode ser considerado um óbice para a exclusão correspondente.
No entanto, uma outra questão sobre os estorno é posta pela Autoridade Fiscal,
mais precisamente, quanto aos valores identificados.
Porém, ao analisar a contabilidade, tal parte que representa a subvenção não
ficou comprovada. Observou-se que os valores excluídos pela fiscalizada
extrapolam os valores lançados como estorno do ICMS. Haja vista que foi possível
identificar que os valores de ICMS estornados na contabilidade somaram R$
78.340.949,82 e não R$ 86.556.805,27. Os estornos dos lançamentos do ICMS
constam identificados com a informação dos arts. 530-LRK e 534-ZZA relativos ao
Regulamento do ICMS/ES. Por exemplo, no mês de maio/2017 o total de estornos
foi de R$ 7.268.959,03 correspondentes ao valor de R$ 7.099.965,41 relativo ao
art. 530-LRK e R$ 168.993,62 do art. e 534-ZZA.

Para rebater a constatação acima, a Recorrente instruiu o seu recurso com parecer
técnico que assim analisa os valores referidos pela Autoridade Fiscal.

111. Passamos a esclarecer o montante de R$ 78.340.949,82 identificado pelas
DD. Autoridades Fiscais como estornos na contabilidade da SIRI, suportados com a
188. Anote-se que este montante de R$ 86.556.805,27, corresponde a parcela do
estorno de débitos de saídas para constituição do incentivo fiscal COMPETE/ES,
não pode ser confundido com o valor de R$ 78.340.949,32 (“Estorno de créditos
de ICMS das Entradas por aquisição de mercadorias”), pois não guardam relação
na apuração do ICMS, e, consequentemente, o primeiro é representativo do
crédito contábil no resultado contábil, e de acordo com o art. 30 da Lei Federal n°
12.973/2014, passível de exclusão na demonstração do lucro real e base de
cálculo da CSLL, enquanto o segundo corresponde a um débito no resultado
contábil, por representar o estorno do ICMS a recuperar baixado em virtude da
sistemática de apuração do ICMS que não permite manutenção dos créditos
fiscais em determinadas operações fiscais, incluindo nos casos de isenção ou não-
incidência e incentivos fiscais, benefícios fiscais e financeiros-fiscais conforme
apresentado na figura 02 representativa do razão contábil cotejado com o
movimento fiscal de janeiro a dezembro de 2017 oriundo da EFD-ICMS/IPI.
O parecer é bastante esclarecedor, mas a divergência entre os valores identificados
pela Fiscalização e aqueles pleiteados pela Recorrente se mantém. A solução dependeria, a
princípio de uma conversão de julgamento em diligência, mas antes é importante analisar a
controvérsia que reside no outro fundamento para glosa da exclusão da subvenção de
investimento, qual seja, a ausência de conta de reserva de subvenções.
Fl. 10675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
12
1.2 CONTA DE RESERVA DE LUCROS
A Fiscalização afirma que não existe na contabilidade empresarial uma conta de
reserva de lucros relativa à SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO DO ICMS/ES no patrimônio líquido
da fiscalizada.
A Autoridade Fiscal afirma que o registro em subconta específica se faz necessária,
nos termos do art. 30, da Lei no Lei no 12.973/2014, in verbis:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
(Revogado pela Medida Provisória no 1.185, de 2023) Produção de efeitos
(Revogado Lei no 14.789, de 2023) (Produção de efeitos)
II - aumento do capital social (Revogado pela Medida Provisória no 1.185, de
2023) Produção de efeitos (Revogado Lei no 14.789, de 2023) (Produção de
efeitos)

Por sua vez, art. 195-A da Lei no 6.404/1976 determina que:
Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração,
destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente
de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser
excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202
desta Lei).

No entanto, existem precedentes no âmbito deste Conselho relativizando a
exigência de constituição de conta específica de reserva de incentivos fiscais. Nesse sentido, cite-
se o acórdão 1301-006.536 julgado em 17 de agosto de 2023.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014 INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO. CÔMPUTO NO LUCRO REAL. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO.
REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS DO EXERCÍCIO. DESNECESSIDADE DE CONTA
ESPECÍFICA DE RESERVA PARA SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
As subvenções para investimento e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que sejam registradas
em reserva de lucros no exercício do recebimento das receitas.
Fl. 10676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
13

Como se sabe, a destinação do valor da subvenção reconhecida no resultado para
uma conta de reserva de lucros é faculdade dos acionistas. Caso não desejem fazer a distribuição
da parcela do lucro relativa à subvenção, deverão destinar, por assembleia geral, os valores para
reserva de lucros, preferencialmente, em subconta de reserva de incentivos fiscais.
Diz-se preferencialmente, porque, como se viu, o objetivo do art. 30 da Lei no
12.973/2014 é impedir a exclusão das subvenções em casos de absorção de prejuízo antes de
esgotadas as demais reservas de lucro ou a distribuição dos lucros aos sócios ou acionistas da
pessoa jurídica.
Ocorre que, além de não destinar os valores a uma conta de reserva de incentivos
fiscais, a Recorrente não os destinou para a reserva de lucros. Foi o que constatou a Autoridade
Fiscal:
Após lançamentos a débito em 2016, a conta de AJUSTES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES iniciou o ano de 2017 com saldo de R$ 107.511.175,31, valor este
transferido em sua integralidade para reservas de lucros.
No ano de 2017, a reserva de lucros foi aumentada pela transferência do valor do
resultado do exercício de R$ 48.114.628,38 não havendo nenhum registro de
reserva de lucros que controle a destinação do valor de R$ 86.556.805,27 excluído
da apuração de 2017.

A Recorrente busca, por meio de Parecer Técnico, demonstrar que a sua conduta
não causou nenhum prejuízo ao Erário.
O procedimento adotado pela SIRI de exclusão do valor da parcela do Incentivo
Fiscal COMPETE/ES quando do cálculo do Lucro Real e Base Negativa da CSLL e,
posteriormente, manter a parcela do Lucro Líquido do período em Reserva de
Lucros (sem distribuição), produziu efeito adverso do que seria produzido se a
Subvenção tivesse sido registrada diretamente em conta de Reserva de Lucros
(intitulada Subvenção para Investimento)?
Resposta Técnica: NEGATIVA. Conforme constatado no item 4.3 “Da
Reclassificação da Subvenção” e, com base nas Tabelas 16 (Demonstração da Base
de Cálculo da CSLL) e 17 (Demonstração da Apuração do Lucro Real) a partir da
reclassificação da subvenção para investimento no montante de R$ 86.556.805,27
(Incentivo Fiscal COMPETE/ES) da conta 3.1.1.1.12.0003 (ICMS S/ VENDAS E.S.
04”) do resultado contábil para o patrimônio líquido é possível afirmar que o
resultado tributário não causaria qualquer prejuízo ao Erário e performaria a
mesma base de cálculo negativa para a CSLL (base negativa de R$(50.325.711,94)
e o mesmo prejuízo fiscal para demonstração do lucro real para o IRPJ
(R$(50.325.711,94).

Fl. 10677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
14
Por mais que seja possível relativizar a exigência da constituição e destinação das
subvenções para reserva de incentivos, faz-se necessário que os valores sejam destinados, ao
menos, à reserva de lucros do exercício, o que não ocorreu no caso em tela.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.
2
APLICAÇÃO DO ART. 14 DA LEI No 14.689/2023
A Recorrente defende, ainda, a aplicação do art. 14, da Lei no 14.689/2023 para
redução das multas para o patamar de 100% dos tributos apurados.
Argumenta que a preclusão não alcança fato ou direito superveniente, nos termos
do art. 16, § 4o, II do Decreto no 70.235/1972.
Dispõe o art. 14 da Lei no 14.689/2023 que:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

A Recorrente defende que a expressão montante da multa em autuação, refere-se à
totalidade das multas aplicadas na mesma autuação fiscal.
Entendo que este não é o conteúdo da norma jurídica. A Recorrente argumenta que
o art. 14 da Lei no 14.689/2023 vem sendo aplicado por este Conselho e cita os acórdãos no 3003-
002.437 (j. 20/02/2024), 2401-011.625 (j. 07/03/2024) e 1302-006.996 (j. 20/02/2024).
Ocorre que em todos os casos citados pela Recorrente, o que se discutia era a
redução da multa qualificada de 150% para o patamar de 100%. Nesse ponto, registre-se que a
multa de ofício aplicada não foi qualificada pela Autoridade Fiscal.
Entendo que não merece prosperar a pretensão da Recorrente quanto à aplicação
do art. 14 da Lei no 14.689/2023 para redução de todas as multas aplicadas nos autos do presente
processo administrativo. Isso porque, apesar de se tratar de exigências formuladas no mesmo
procedimento de fiscalização, as multas apresentam materialidades distintas. Ademais disso, as
autuações também são variadas. Ao todo, foram lavrados cinco autos de infração.
Dessa forma, não se tratando de uma única multa, mas de várias com
materialidades distintas, o referido art. 14 da Lei 14.689/2023 não é aplicável, sendo que a análise
do efeito confiscatório não pode ser feita por este Conselho, por ausência de competência para
tanto.
Fl. 10678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720348/2022-94
15
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 10679
DF CARF MF
Original